Tribunal: TJDFT
Processo: 0721230-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA DEFERIDA EM INQUÉRITO POLICIAL. REVOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO.
1. O artigo 319, inciso VI do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de imposição de medida cautelar de suspensão do exercício de atividade de natureza econômica quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, como no caso de empresa suspeita de integrar organização criminosa ligada ao desmanche e revenda de peças automotivas produtos de roubo ou furto.
2. Revogada a medida cautelar imposta à impetrante pela falta de comprovação, no curso do inquérito policial, das suspeitas que recaíam sobre ela, operou-se a perda superveniente e manifesta da impetração.
3. Mandado de segurança prejudicado.